Tribunal: TJSP
Processo: 1046271-44.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo réu – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Documentos acostados aos declaratórios que não constituem documentos novos e, portanto, não podem ser considerados para afastamento da pretensão trazida a juízo - Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo réu – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Documentos acostados aos declaratórios que não constituem documentos novos e, portanto, não podem ser considerados para afastamento da pretensão trazida a juízo - Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela autora – Contradição – Ocorrência – Autora que obteve vencimento integral na demanda – Sucumbência que deve ser carreada integralmente ao réu, Fundo de Investimento – Embargos declaratórios acolhidos para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046271-44.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante/embargada LAURA HELENA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado/embargante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos opostos pelo réu, Fundo de Investimento, e acolheram os embargos
opostos pela autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046271-44.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38482
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1046271-44.2018.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : LAURA HELENA LOPES
EBTE. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
EBDOS. : OS MESMOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição pelo réu

Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via
declaratórios - Suficiência do enfrentamento da questão de direito
debatida - Documentos acostados aos declaratórios que não
constituem documentos novos e, portanto, não podem ser
considerados para afastamento da pretensão trazida a juízo -
Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição pela autora

Contradição Ocorrência Autora que obteve vencimento integral
na demanda Sucumbência que deve ser carreada integralmente
ao réu, Fundo de Investimento Embargos declaratórios acolhidos
para esse fim.
São dois os embargos de declaração. Os primeiros são
opostos pela autora, Laura Helena Lopes, com fundamento no inciso I, do art.
1.022, do Código de Processo Civil, por meio dos quais se alegam contradição
no v.acórdão embargado, principalmente porque postulou pedido apenas de
declaração de inexistência de débito entre a autora e o réu, não contendo
pedido de indenização por danos morais.
Os segundos embargos são opostos pelo réu, Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não
Padronizado, sem fundamentação específica, por meio dos quais pretende
juntar, em sede de declaratórios, o contrato devidamente assinado pela
embargada, com embasamento no art. 435, do CPC, de modo a comprovar a
legitimidade para cobrar a dívida discutida nos autos.
Registro, de início, que esta Relatora determinou a intimação
das partes para que se manifestassem acerca dos declaratórios opostos pela
autora e pelo réu, nos termos do art. 1.023, parágrafo 2o, do Novo Código de
Processo Civil, e a fim de se evitar futuras alegações de cerceamento de
defesa (fls. 38). Devidamente intimados, apenas a autora, Laura Helena Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046271-44.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
se manifestou (fls. 18 e seguintes).
Com efeito, com relação aos embargos interpostos pelo réu,
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema
VI
Não Padronizado, no caso vertente, vê-se que os embargos de
declaração não observam os limites do art. 1022 do NCPC, pretendendo, na
verdade, consoante se infere das alegações do réu/embargante, rediscutir a
matéria, o que é descabido em sede de declaratórios.
A fundamentação do acórdão embargado aponta claramente os
motivos pelos quais houve por bem declarar a inexigibilidade do débito, em razão da
ausência de demonstração suficiente da celebração do contrato originário entre a
autora e o cedente do crédito (Via Varejo).
Por seu turno, à evidência que o réu, Fundo de Investimento,
trouxe aos autos, quando da oposição dos declaratórios (fls. 03/36), a
documentação que, de acordo com seu entendimento, seria apta a afastar a
pretensão da autora da ação.
Todavia, por não tratar de documentos novos, porque tinha a
oportunidade de já tê-los apresentado nos autos, agora não podem ser levados
em consideração para o julgamento da causa.
E, por documento novo entende-se aquele cuja existência a
parte ignorava ou do qual não pôde fazer uso quando do momento oportuno,
ou seja, há de ser estranho à vontade da parte, encontrando-se impedida da
utilização do documento, impedimento este não oriundo de sua desídia, mas
sim de uma situação fática ou jurídica que lhe impedia de trazê-lo ao processo.
No caso “sub judice” não houve qualquer demonstração desse
impedimento, nem mesmo durante a instrução processual, não sendo crível
que o réu, Fundo de Investimento, diante do próprio ramo de atuação, somente
em embargos de declaração, venha a juntá-lo aos autos.
Nesse sentido: “Embargos de declaração
Inexistência de
contradição a ser sanada Acórdão que analisou o cabimento do benefício
da justiça gratuita, levando em conta os elementos constantes dos autos no
momento de seu julgamento Documentos acostados aos autos do recurso
em exame que não constituem de documentos novos Embargante que tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046271-44.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
4
condições de apresentar tais documentos, tanto no momento em que pleiteou
o benefício no juízo de origem, quanto no momento em que interpôs agravo de
instrumento, o que não fez - Embargos rejeitados” (TJSP, ED n.
2192185-07.2018.8.26.0000, rel. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito
Privado, j. 12.12.2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Cessão de crédito Ausência de
demonstração suficiente da celebração do contrato originário entre a autora e a
cedente do crédito Réu que não comprovou, durante a instrução, a efetiva
contratação de cartão de crédito, objeto da negativação
Documentos
juntados somente com a apelação que não podem ser considerado, porque
não se tratam de documento novo (grifei) Declaração de inexigibilidade do
débito e exclusão do apontamento em nome da autora que são medidas de
rigor Súmula 385 do C. STJ Inexistência de inscrições preexistentes em
nome da autora Dano moral caracterizado Sucumbência a cargo da ré
Recurso improvido.” (Apel. 1007322-21.2018.8.26.0003, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Desa Lígia Araújo Bisogni).
Assim, por pretender o réu/embargante rediscutir a matéria,
insatisfeito com o deslinde da controvérsia, à evidência que a via adequada é
outra.
De outro lado, quanto aos embargos de declaração opostos
pela autora, Laura Helena Lopes, padece de contradição o julgado.
Isso porque, realmente na petição inicial, não consta pedido de
indenização por danos morais, mas tão-somente para que fosse declarada a
inexigibilidade do débito, no valor de R$ 1.047,19, referente ao contrato no
21159300304243 (fls. 01/04).
Desta forma, em razão do acolhimento da pretensão integral
da autora, repito, declaração de inexigibilidade do débito, não poderia ter
constado no dispositivo sucumbência recíproca, em razão do não acolhimento
de pedido de indenização por danos morais.
Assim, é mesmo caso de afastar a contradição havida na parte
dispositiva, que deverá constar o seguinte resultado: “Pelo exposto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046271-44.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
5
provimento ao recurso para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 1.047,19,
referente ao contrato no 21159300304243, invertido o ônus da sucumbência”,
tendo em vista que o pedido da autora de declaração de inexigibilidade do
débito foi integralmente acolhido, saindo a autora vencedora na demanda (art.
82, parágrafo 2o, do CPC c.c. art. 85 “caput”, ambos do Código de Processo
Civil)”.
Por fim, em atendimento às inovações trazidas pelo novo
Código de Processo Civil no art. 85, parágrafo 11o, entendo que merece a
autora/embargante a majoração dos honorários advocatícios, considerando-se
o trabalho adicional realizado nesta sede recursal pelo seu patrono, motivo
pelo qual se eleva a verba honorária para condenar a instituição financeira ao
pagamento de honorários advocatícios no total de 15% sobre o valor atribuído
à causa, o que se mostra suficiente para remunerar mais condignamente o
trabalho do advogado.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo
réu, Fundo de Investimento, e acolho os embargos de declaração opostos pela
autora, Laura Helena Lopes, nos termos acima.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora